Tribunal: CARF
Processo: 11624.720026/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720026/2014-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.118 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2020
Recorrente
ADAO ANTUNES DE CAMPOS FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
FALTA DAS RAZÕES RECURSAIS.
O recurso voluntário que não contém razões recursais e que, portanto, não
devolve nenhuma matéria para ser apreciada não deve ser provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB) que julgou procedente lançamento de Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício de 2009, relativo ao imóvel denominado
Sítio Novo Mundo, NIRF 5.451.375-8, conforme auto de infração constante às e-fls. 86 a 90.
Conforme relatório proferido no Acórdão 03-073.606 - 1a Turma da DRJ/BSB, o
lançamento foi efetuado (e-fls. 165) “Por não ter recebido nenhum documento de prova e
procedendo-se a análise e verificação dos dados constantes na DITR/2009, a fiscalização
resolveu alterar a área total do imóvel de 291.512,6 ha para 355,4 ha, com base nos autos do
citado Processo 10980.725671/2013-77, glosar as áreas declaradas de preservação permanente
de 55.000,0 ha, de reserva legal de 55.000,0 ha, coberta com florestas nativas de 20.000,0 ha,
ocupada com benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural de 100.000,0 ha, de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720026/2014-61
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.118 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11624.720026/2014-61

produtos vegetais de 25.000,0 ha, em descanso de 10.000,0 ha, com reflorestamento de 15.000,0
ha, de pastagens de 15,0 ha e de atividade granjeira ou aquícola de 5.000,0 ha, glosar o valor
das benfeitorias de R$40.000,00 e o valor das culturas, pastagens cultivadas e melhoradas e
florestas plantadas de R$35.000,00, além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de
R$5.000,00 ou R$14,07/ha (R$5.000,00/355,4 ha), arbitrando o valor de R$462.020,00 ou
R$1.300,00/ha, com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita
Federal, com consequente redução do Grau de Utilização (GU) de 89,5% para 0,0% e aumento
da alíquota aplicada de 0,45% para 3,30% e do VTN tributável, e disto resultando imposto
suplementar de R$15.234,20, conforme demonstrado às fls. 83/84.”
Ainda conforme relatório da decisão de piso, o contribuinte impugnou o
lançamento argumentando, em síntese (e-fls. 166),
- informa que preencheu a DITR erroneamente, posto que digitou uma área total muito
maior do que a área do imóvel de 355,4 ha;
- considera que o imóvel é produtivo, conforme relatório técnico de Engenheiro
Agrônomo e demarcação do responsável pela topografia, anexando documentos, mapas,
fotos, localização via satélite, laudo técnico para que a RFB aprecie e que se faça a
devida correção do erro, em que o imóvel ficou totalmente improdutivo e gerou uma
dívida muito alta perante o fisco;
- observa que, em 2013, encaminhou à RFB cópia do mapa, números de matrícula e
escrituras de posse do imóvel em questão.
Ao apreciar as razões do contribuinte, a DRJ/BSB, por unanimidade de votos,
julgou a impugnação improcedente, sob os argumentos que estão resumidos na ementa do
Acórdão 03-073.606 - 1a Turma da DRJ/BS (e-fls. 162), ou seja:
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente
cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a
hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria, e desde
que não acarrete o agravamento da exigência.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, DE RESERVA
LEGAL E COBERTA COM FLORESTAS NATIVAS
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas
como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, além da
averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel.
DAS ÁREAS OCUPADAS COM BENFEITORIAS
A aceitação para fins de cálculo do ITR de área ocupada com benfeitorias úteis e
necessárias destinadas à atividade rural somente é possível quando apresentada
prova documental hábil.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.118 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11624.720026/2014-61

DAS ÁREAS UTILIZADAS PELA ATIVIDADE RURAL
As áreas utilizadas pela atividade rural cabem ser devidamente comprovadas com
documentos hábeis, referentes ao ano-base do exercício relativo ao lançamento.
DAS MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. DA ALTERAÇÃO DA ÁREA
TOTAL, DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) ARBITRADO E DA GLOSA
DOS
VALORES
DAS
BENFEITORIAS
E
DAS
CULTURAS/PASTAGENS/FLORESTAS
Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido expressamente
contestadas, conforme legislação processual.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância em 8/6/2017 (e-fls. 186), o
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 10/7/2017 (e-fls. 194), no qual se limita
a relatar fatos relativos à intimação para apresentação de documentos e ao cancelamento de
NIRF em duplicidade, sem apresentar, neste esfera recursal qualquer solicitação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende os pressupostos de admissibilidade, razão por que
dele conheço.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares.
Mérito
Nesta esfera recursal o contribuinte se limita a apresentar relatos sobre
cancelamento de NIRF, o que teria sido deferido por meio do Processo 10980.725671/2013-77,
conforme despacho constante das e-fls. 77. Porém, não apresentou qualquer pedido ou razão
recursal, nem mesmo atacou a decisão da DRJ.
O art. 33, do Decreto no 70.235/72 determina que o recurso deve ser total ou
parcial. Além disso, o art. 15 do mesmo Decreto dispõe que “considerar-se-á não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante”.
Dessa forma, não tenho nada a acrescentar na decisão de primeira instância, com a
qual estou de pleno acordo.
Conclusão
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.118 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11624.720026/2014-61

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital